Tribunal: TJDFT
Processo: 0716067-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0716067-27.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. AGRAVADO: FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 46191983) interposto por ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo agravante em desfavor de FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO. Eis o teor do decisum agravado (ID 155140108): Determino a i. Secretaria deste juízo que proceda a remoção da anotação de tutela pendente de apreciação, pois já foi concedida à ID 1482082. Seguindo, a despeito dos argumentos lançados pela parte credora em sua manifestação, não existem razões para alterar o entendimento perfilado por este juízo. De fato, na prática é bastante comum a ocultação do veículo pelo devedor, porque não deseja entregá-lo à instituição credora. Desta forma, para tanto, existe a restrição RENAJUD que o impede de usufruir do bem de forma livre, já que não poderá ser licenciado, tampouco circular pelas vias públicas, resultando em sua apreensão pelo órgão de trânsito eventualmente. Inclusive, este juízo já recebeu comunicação da Corregedoria sobre a presença de mais de dois mil veículos apreendidos no pátio do órgão de trânsito com pendências judiciais, fazendo crer que esta medida possui efetividade a médio e longo prazo. Não raras as vezes, o próprio banco credor, por meio de localizadores, encontra o veículo e o indica no processo. Ou seja, o credor diligencia diária e administrativamente na localização do veículo, de forma que se o tivesse encontrado, já teria peticionado, de forma urgente, para a expedição do mandado. Todavia, o Poder Público possui orçamento limitado, não pode servir de balcão de cobrança eterno, a fim de expedir inúmeras diligências para os mais diversos endereços do Distrito Federal ao prazer da parte credora, torcendo para que a diligência seja frutífera e sem qualquer demonstração mínima de que o ato terá eficácia. O tempo gasto e recursos gastos na tentativa de apreensão de dezenas (ou centenas) de veículos poderia ser melhor empregado em diligências que possuem maior efetividade ou urgência, como, por exemplo, os procedimentos de saúde que usualmente aparecem nas Varas Cíveis. Por outro lado, a conversão em execução, apesar de ser uma faculdade da credora, é uma ótima alternativa para a concretização do direito perseguido, já que o veículo irá permanecer como garantia e será penhorado caso localizado. Destaque-se, ainda, que, com a citação por edital ou pessoal do réu, poderão ser adotadas outras medidas coercitivas, o que não pode ser realizado pela Busca e Apreensão. Desta forma, com a máxima vênia, apesar de não existir norma expressa que exija a comprovação da localização do veículo, é certo que a Administração Pública é regida por princípios que permeiam a forma de condução da máquina para que tenha maior eficiência. Logo, em uma omissão legal quanto a obrigatoriedade de expedição de mandado de busca e apreensão, é possível enquadrar o próximo ato a ser realizado sob a ótica principiológica da eficiência, conforme determina o art. 1° do Código de Processo Civil e previsto no art. 37 da Constituição Federal de 1988. A solução principiológica para este caso é, inclusive, reforçada pela Lei de Instrução às Normas de Direito Brasileiro, que dispõe que magistrado não pode se escusar de decidir a questão, ainda quando a lei for omissa, vide: “Art. 4° Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito.” Em outras palavras, ausente legislação específica quanto à obrigatoriedade de expedição irrestrita de mandado para todo e qualquer endereço indicado pela parte autora, bem como a falta de costume jurídico ou social a respeito do tema, o magistrado está autorizado a decidir com fundamento nos princípios gerais de direito. Por fim, tenho por salientar que não existem julgamentos vinculantes que obriguem este juízo a decidir conforme a parte autora pretende. Ante o exposto, faculto pela derradeira oportunidade a demonstração da localização do veículo ou a conversão em execução, sob pena de extinção da busca e apreensão pela ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento do processo. Prazo de 10 (dez) dias. Inerte, intime-se pessoalmente. Inconformado, sustenta a agravante, em síntese, a impossibilidade de se exigir que o credor fiduciário precise a exata localização do bem móvel objeto da busca e apreensão da origem, inexistindo previsão legal que condicione a consecução da liminar e expedição de novo mandado de busca e apreensão à comprovação cabal da localização do bem alienado mediante prova documental. Assim, requer, liminarmente, a concessão de medida antecipatória para que seja expedido mandado de busca e apreensão, independentemente de prova inequívoca do paradeiro do veículo. No mérito, pede a confirmação da tutela liminar. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 da Lei adjetiva civil, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, mostram-se presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. Com efeito, a decisão guerreada submete a renovação do cumprimento da busca e apreensão em apreciação à indicação da exata localização do automóvel oferecido em garantia, mediante prova documental idônea, sob pena de extinção do feito. Consta ainda, do édito hostilizado, a faculdade do credor de requerer a transmutação do procedimento de busca e apreensão em rito executivo, consoante os arts. 4o e 5o do Decreto-lei 911/1969. Confira-se, abaixo, o teor dos citados dispositivos: Art. 4o. Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) Art. 5o. Se o credor preferir recorrer à ação executiva, direta ou a convertida na forma do art. 4o, ou, se for o caso ao executivo fiscal, serão penhorados, a critério do autor da ação, bens do devedor quantos bastem para assegurar a execução. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) Embora as providências realizadas para a localização do veículo Ford Ranger CS XLS 4x4, cor prata, placa OLK7544, tenham se mostrado infrutíferas, conforme certidões de IDs 142968256, 145995414, 147028692 e 152271597 (processo referência), os aludidos malogros não são suficientes para condicionar a renovação da diligência à comprovação da exata localização do bem, eis que inexistente tal previsão legal, tratando-se de excesso de rigor imposto àquele que já está sem receber as prestações e desprovido do bem dado em garantia. Além disso, entendo que a autora demonstrou que enviou esforços para o sucesso do cumprimento da medida, mediante a indicação de novo endereço ainda não diligenciado na QI 416, Conjunto 01, Lote 33, Samambaia Norte, CEP 72.320-300 – ID 153828894 do processo de referência, que é suficiente a justificar a razoabilidade da renovação da medida. Confira-se, a propósito, o entendimento dominante deste egrégio Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS LEGAIS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DILIGÊNCIA. EXIGÊNCIA DE PRÉVIA COMPROVAÇÃO DE QUE O BEM SERÁ LOCALIZADO NO ENDEREÇO INDICADO. FOTOGRAFIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). 2. Na ação de busca e apreensão, a citação e a localização do bem objeto da demanda são elementos indispensáveis para o prosseguimento do feito. 3. Compete, precipuamente, ao credor fornecer os meios necessários para o cumprimento das diligências que objetivem localizar o bem e o devedor (art. 319, II e art. 485, IV ambos do CPC). 4. Inexiste fundamento legal para condicionar a realização da busca e apreensão do veículo à comprovação de que o bem encontra-se no local indicado, salvo se o endereço foi objeto de prévia diligência frustrada ou se restar evidenciado que o credor indica aleatoriamente endereços para evitar a extinção do processo 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1261598, 07036010620208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 14/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. Decreto-Lei no 911/1969. COMPROVAÇÃO DA EXATA LOCALIZAÇÃO DO BEM. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CONVERSÃO DA DEMANDA DE BUSCA E APREENSÃO EM EXECUTIVA. FACULDADE ATRIBUÍDA AO CREDOR. RECURSO PROVIDO. 1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de atribuição, à recorrente, do ônus de informar a exata localização do automóvel objeto da ação de busca e apreensão, com o fornecimento de fotografia do aludido local. Pretende-se saber ainda se pode haver a determinação da conversão do procedimento especial da ação de busca e apreensão em execução. 2. O deferimento da medida liminar de busca e apreensão exige como único requisito a efetiva demonstração da mora do devedor. Para que seja constituída a mora, exige-se que a notificação enviada para o endereço do devedor pela instituição financeira credora seja recebida pelo próprio credor ou por terceiro. 2.1. No caso, o requisito legal exigido para o cumprimento da medida liminar de busca e apreensão foi devidamente preenchido. 3. Convém ressaltar que o Decreto-Lei no 911/1969 não previu a atribuição, ao credor, do ônus de produzir prova para demonstrar a localização do bem objeto da demanda. Por essa razão não é possível impor esse dever à credora. 4. A conversão para o "procedimento especial" da execução forçada, prevista nos artigos 4o e 5o do referido Decreto-Lei, é faculdade que pode ser exercida pela credora nos casos em que se esgotarem as tentativas de localização do bem. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1413618, 07008784320228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no PJe: 26/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso.) EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CREDOR FIDUCIÁRIO. DEVER. COMPROVAÇÃO. PARADEIRO DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CONVERSÃO DO FEITO. AÇÃO EXECUTIVA. FACULDADE DO CREDOR. 1. Na ação de busca e apreensão a imposição ao credor fiduciário do dever de comprovar efetivamente o paradeiro do veículo, inclusive por meio de fotografia, foge aos limites da razoabilidade, tendo em vista a ausência de previsão legal e também porque se trata de um bem móvel de fácil circulação e comercialização. 2. A conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva é facultada ao credor quando se observa o exaurimento dos meios de localização do bem dado em garantia fiduciária. 3. Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1412989, 07386715020218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no PJe: 18/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso.) Ante a probabilidade do direito alegado, e tendo em vista a possibilidade de a recorrente vir a experimentar danos oriundos do descumprimento da determinação exarada na decisão combatida, impõe a concessão da medida de urgência postulada. Por tais fundamentos, defiro a liminar para determinar o desentranhamento do mandado expedido na origem para cumprimento no endereço declinado pelo agravante no ID 153828894 (processo referência), independentemente de comprovação da exata localização do bem. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador